Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Processo : 0721310-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 194060359 da execução de título extrajudicial n. 0713853-60.2023.8.07.0001) que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, até o limite do débito em cobrança (R$ 9.408,41). A agravante defende a majoração do percentual para 20%, ao argumento de que a porcentagem requerida é incapaz de colocar em risco a subsistência da agravada e de sua família. Salienta que a agravada é funcionária pública e percebe renda mensal líquida de R$ 12.274,29, advindos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz “considerando que o entendimento da jurisprudência é no sentido de ser possível a penhora de salário até o percentual de 30% (trinta por cento), a penhora no patamar de 20% é consideravelmente baixa e se mostra como medida adequada”. Alega, por fim, que não é o caso de suspensão do processo, como consignado na decisão combatida. Afirma que “a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no art. 921, inciso III, do CPC, e, por essa razão, somente deve ser aplicada quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que, frisa-se, não ocorreu no presente caso”. Declara que a determinação de suspensão não é razoável e contradiz os princípios orientadores do processo. Pede a concessão de tutela de urgência, a fim de deferir a penhora de 20% da remuneração da agravada e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Inicialmente, não conheço da insurgência relacionada à suspensão do processo, à míngua de interesse recursal. Malgrado o juízo singular tenha determinado a suspensão do processo até a comunicação de pagamento do débito, ressaltou que “Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar”. Logo, não há impedimento à realização de outras medidas, a fim de satisfazer o débito em execução. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem verificou que a agravada aufere remuneração líquida de R$ 12.274,29 (id. 190198608 – p. 1 na origem) e, com base nesse valor, deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida. Todavia, considerando a renda recebida, razoável o percentual requerido pela agravante, de 20%, o que totalizaria a constrição de cerca de R$ 2.400,00 mensais para o pagamento do débito de R$ 9.408,41. A valer, ainda restariam cerca de R$ 10.000,00 para a agravada prover sua subsistência e de sua família, quantia superior ao salário mínimo necessário de R$ 6.912,69 em abril de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a viabilidade de penhora no percentual pretendido. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem. No entanto, não há perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator